Tribunal: TJSP
Processo: 1001841-47.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
r Municipal no 140/2008 não limita a quantidade de horas extraordinárias que um servidor público pode receber mensalmente – Assim, comprovado, como ocorreu no caso, o efetivo cumprimento de jornada de trabalho superior à quantidade de horas extraordinárias pagas pelo Município, cabível sua condenação ao pagamento da diferença correspondente, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito – No entanto, não é devida a Gratificação de Sobreaviso, pois, de acordo com as provas constantes dos autos, houve prestação de serviços durante os Regimes de Plantão de Sobreaviso, de forma que o período correspondente já foi levado em conta no cálculo das horas extraordinárias (Lei Complementar Municipal no 140/2008, art. 138-B, §1o) – Não restaram configurados os danos morais, pois as condições de trabalho descritas pelo autor são inerentes ao trabalho de motorista de ambulância – Valores devidos serão apurados em sede de liquidação – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001841-47.2020.8.26.0637; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Tupã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – MOTORISTA – MUNICÍPIO DE TUPÃ – GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – GRATIFICAÇÃO DE SOBREAVISO – Trata-se de ação ajuizada por servidor público do Município de Tupã, que exerceu a função de motorista de ambulância, pretendendo o recebimento de Gratificação de Serviço Extraordinário, Gratificação de Sobreaviso e danos morais – Ao contrário do

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – MOTORISTA – MUNICÍPIO DE TUPÃ – GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – GRATIFICAÇÃO DE SOBREAVISO – Trata-se de ação ajuizada por servidor público do Município de Tupã, que exerceu a função de motorista de ambulância, pretendendo o recebimento de Gratificação de Serviço Extraordinário, Gratificação de Sobreaviso e danos morais – Ao contrário do defende a Administração Pública Municipal, o parágrafo único do art. 126 da Lei Complementar Municipal no 140/2008 não limita a quantidade de horas extraordinárias que um servidor público pode receber mensalmente – Assim, comprovado, como ocorreu no caso, o efetivo cumprimento de jornada de trabalho superior à quantidade de horas extraordinárias pagas pelo Município, cabível sua condenação ao pagamento da diferença correspondente, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito – No entanto, não é devida a Gratificação de Sobreaviso, pois, de acordo com as provas constantes dos autos, houve prestação de serviços durante os Regimes de Plantão de Sobreaviso, de forma que o período correspondente já foi levado em conta no cálculo das horas extraordinárias (Lei Complementar Municipal no 140/2008, art. 138-B, §1o) – Não restaram configurados os danos morais, pois as condições de trabalho descritas pelo autor são inerentes ao trabalho de motorista de ambulância – Valores devidos serão apurados em sede de liquidação – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.